Tribunal: TJES
Processo: 5011403-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011403-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERONDINA RODRIGUES SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos.

A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.

A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados.

É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva.

A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958).

TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011403-83.2023.8.08.0030

APELANTE: ERONDINA RODRIGUES SANTOS

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação revisional ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 11441753 aponta a apelante, inicialmente, que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é superior àquela contratada, devendo ser revista pelo Judiciário.

Prossegue destacando que a cobrança da tarifa de registro somente pode ocorrer quando o serviço é efetivamente prestado, e desde que os valores não sejam abusivos.

Por fim, afirma não ser possível a imposição do seguro ao consumidor no momento da celebração do contrato, sendo mister o reconhecimento da sua invalidade.

Pois bem.

Pretende a apelante revisar as cláusulas do contrato de financiamento pactuado com a apelada, apontando, inicialmente, que a taxa de juros efetivamente cobrada é superior à contratada.

Sem delongas, tenho que razão não lhe assiste, pois, mediante simples consulta ao endereço eletrônico informado nas razões recursais, é possível verificar que a divisão do valor total financiado (R$ 16.209,09) pelo número de parcelas (48), corresponde a uma prestação mensal de R$ 523,17 (quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos), com juros mensais de 1,95%, tal como informado no instrumento contratual id. 11441323.

Válida, também, a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, porquanto efetivamente prestado o serviço, sendo possível vislumbrar a informação acerca da alienação fiduciária no documento do veículo.

Não se vislumbra, ainda, onerosidade excessiva, representando o quantum apenas 2,49% do montante financiado, de modo que respeitadas as conclusões emanadas do Tema 958 - STJ.

Por fim, melhor sorte não assiste à apelante quando questiona os seguros ofertados.

Como também decidiu aquele Tribunal Superior, sob o rito dos recursos repetitivos, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Neste caso, não vislumbro indicação de que a parte tenha sido compelida a aderir a tal serviço para obter o financiamento almejado, constando da cédula de crédito bancário a contratação opcional da proteção, sendo “
de livre escolha do consumidor a seguradora
”.

A celebração ocorreu, ainda, mediante proposta autônoma, com explanação sobre as coberturas, valores máximos das indenizações, carências e franquias, o que permite concluir que fora respeitado o direito à informação adequada e clara acerca do produto contratado.

É como entende, também, este egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4. Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I).
6. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 30/09/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade já deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)